Tribunal: STF
Processo: RE 626347
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.